Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600022-68.2024.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
15/08/2024
Número: 0600022-68.2024.6.16.0113
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 20/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos da Representação nº 0600022-68.2024.6.16.0113,
que julgou improcedente a representação que tem como representantes o partido municipal
Solidariedade e sua presidente Aline Fernandes Maeda, e como representado Victor Augusto do
Nascimento Pestana, com fundamento no art. 36-A da Lei 9-504/1997.(Representação por
Propaganda Eleitoral Irregular com Tutela de Urgência ajuizada por Solidariedade - Assis
Chateaubriand, com fulcro na Lei nº 9.504/97 e Resolução 23.610/2019, em face de Victor Augusto
do Nascimento Pestana, alegando, em síntese, que o representado é pré-candidato ao cargo de
Prefeito na cidade de Assis Chateaubriand/PR, conforme pode ser visto em vídeo postado em sua
rede social "Instagram". Relata que na data de 20/04/2024 "Vitinho Pestana", como é conhecido o
representado, fez várias publicações vinculadas às suas contas nas redes sociais "Instagram" e
"Facebook". Ainda, o representado instalou placa de propaganda equipada a outdoor na cidade,
fazendo propaganda do seu nome, com visual de outdoor. O Outdoor está localizado na Avenida
São Paulo, ao lado do nº 932, esquina com a Rua Acre, nº 365. Conteúdo dos post: "amigos do
vitinho pestana. Quando lá atrás, iniciei essa caminhada, sabia que teria várias surpresas, uma
delas está sendo o carinho que recebo de tantos amigos que demonstram seu apoio para a nossa
pré -candidatura. Obrigado meu amigo @nivalmirsalomao @top.car_estetica_automotiva grande
Lobinho e família pelo carinho", "estamos na torcida", è assim mesmo meu futuro prefeito isso é
apenas o começo tmj", "Mais um trabalho de hoje 30/03/2024, obrigado senhor amigos do
pestana"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
(RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
VICTOR AUGUSTO DO NASCIMENTO PESTANA
(RECORRIDO)
JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43935352
15/08/2024
17:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.691

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600022-68.2024.6.16.0113 – Assis
Chateaubriand – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRIDO: VICTOR AUGUSTO DO NASCIMENTO PESTANA
ADVOGADO: JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA - OAB/PR74919
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. REALIZAÇÃO DE POSTAGEM DE IMAGEM EM
REDES SOCIAIS DE PRÉ-CANDIDATO COM OS DIZERES
“AMIGOS DO VITINHO PESTANA”. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. INEXISTÊNCIA DE “MAGIC WORDS”. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

1. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de
agosto do ano da eleição, sujeitando o responsável pela
divulgação da propaganda irregular e, quando comprovado o seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou
ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Art. 36
da Lei nº 9.504/97

2. Nos termos da consolidada jurisprudência do Colendo Tribunal
Superior Eleitoral, ausente pedido explícito de voto, não se
configura propaganda eleitoral antecipada.

3. No caso em exame, a expressão "Amigos do Vitinho Pestana”
não se amolda ao conceito abstrato construído na jurisprudência
relativa ao uso de palavras mágicas, inexistindo pedido explícito
de votos.

4. Recurso desprovido.

Num. 43935352 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:21:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517211061700000042889189
Número do documento: 24081517211061700000042889189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:57:50

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Representação Por Propaganda Eleitoral
Irregular c/c Tutela de Urgência proposta pelo Partido Solidariedade - Assis
Chateaubriand, por meio de sua presidente Aline Fernandes Maeda em face de VICTOR
AUGUSTO DO NASCIMENTO PESTANA, pré candidato ao cargo de Prefeito da Cidade
de Assis Chateaubriand/PR, referente às Eleições vindouras de 2024.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido conforme decisão do ID.
43872057 e, após o devido processamento, foi julgada improcedente a representação.

O Partido Solidariedade interpôs Recurso Eleitoral e alegou, em síntese, que
o representado a) é conhecido como “Vitinho Pestana” e é pré-candidato ao cargo de
Prefeito da cidade de Assis Chateaubriand/PR (eleições de 2024); b) instalou placa com
os dizeres “Amigos do Vitinho Pestana”, em imóvel localizado na Av. São Paulo, ao lado
do nº 932, esquina com a R. Acre, 365; c) em 20.4.2024, publicou imagem sua em frente
à referida placa em suas contas nas redes sociais Instagram e Facebook, a qual
repercutiu com diversos comentários. Referiu que tal placa equipara-se a outdoor e, em
razão de seu conteúdo, praticou conduta vedada pelo § 1º, do art. 10 da Res. TSE nº
23.457/2015 (propaganda eleitoral extemporânea em período pré-eleitoral). Apontou que “
não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou
particulares, cuja justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, nos termos
do artigo 20 da Resolução 23.610 de 2019” (ID. 43872070 - Pág. 14) e que a placa/
outdoor foi afixada em estabelecimento comercial denominado “Top Car”, o que também
é vedado pela legislação eleitoral. Requereu fosse reconhecida a prática de propaganda
eleitoral irregular, com a consequente determinação de que o pré-candidato a retirasse do
local afixado, assim como fossem aplicadas multas eleitorais, na forma dos arts. 36 e 39,
§ 8º, da Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas contrarrazões, o representado negou ter participado da criação da
referida placa e disse que apenas tomou conhecimento de sua existência após o
proprietário da residência, Sr. Nivalmir Salomão (morador de Assis Chateaubriand), ter
efetuado postagem em suas redes sociais. Afirmou que depois da repercussão, dirigiu-se
até o local e tirou uma foto em frente à placa, acompanhado dos filhos de Nivalmir.
Repisou que todas as iniciativas apontadas na inicial são manifestações espontâneas da
população de Assis Chateaubriand e negou ter ordenado, financiado, permitido ou ter sido
consultado sobre a confecção da placa, bem como negou ter estimulado os comentários
Num. 43935352 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:21:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517211061700000042889189
Número do documento: 24081517211061700000042889189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:57:50

espontâneos das pessoas em suas publicações (ID. 43872076).

Após subirem os autos para julgamento, a Douta Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 43879397).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de
propaganda eleitoral extemporânea pelo fato de o representado, ora recorrido, ter
utilizado de postagem em suas redes sociais de sua fotografia em frente a placa com os
dizeres “Amigos do Vitinho Pestana”, em data anterior ao período da propaganda
eleitoral.

O recorrente se insurge contra a decisão do Juízo da 113ª Zona Eleitoral de
Assis Chateaubriand/PR, que julgou improcedente representação por propaganda
eleitoral irregular ajuizada, em face do pré-candidato a prefeito Victor Augusto do
Nascimento Pestana, em relação ao pleito vindouro de 2024.

Em apertada síntese, o representante, ora recorrente, sustenta que o
representado, que é conhecido como “Vitinho Pestana” é pré-candidato ao cargo de
Prefeito da cidade de Assis Chateaubriand/PR (eleições de 2024); instalou placa com os
dizeres “Amigos do Vitinho Pestana”, em imóvel localizado na Av. São Paulo, ao lado do
nº 932, esquina com a R. Acre, 365, Assis Chateaubriand; em 20/04/2024, publicou
imagem sua em frente à referida placa em suas contas nas redes sociais Instagram e
Facebook, a qual repercutiu com diversos comentários. Referiu que tal placa equipara-se
a outdoor e, em razão de seu conteúdo, praticou conduta vedada pelo § 1º, do art. 10 da
Res. TSE nº 23.457/2015 (propaganda eleitoral extemporânea em período pré-eleitoral).
Apontou que “não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, cuja justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2
(meio metro quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único,
nos termos do artigo 20 da Resolução 23.610 de 2019” (ID. 43872070 - Pág. 14) e que a
placa/outdoor foi afixada em estabelecimento comercial denominado “Top Car”, o que
também é vedado pela legislação eleitoral. Requereu fosse reconhecida a prática de
propaganda eleitoral irregular, com a consequente determinação de que o pré-candidato a
retirasse do local afixado, assim como lhe fossem aplicadas multas eleitorais, na forma
dos arts. 36 e 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não possui razão, contudo.

Primeiramente, cabe analisar o momento em que se deram tais postagens.
Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, este dispõe que “A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição” e a
modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da
Lei nº 9.504/1997, segundo o qual “é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos
Num. 43935352 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:21:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517211061700000042889189
Número do documento: 24081517211061700000042889189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:57:50

termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição”. Ainda, o art. 2º da Res. TSE
nº 23.610/2019 dispõe que “A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição”.

Por outro lado, o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas
pela Lei nº 13.165/15, definiu de forma clara que para configurar a propaganda eleitoral
antecipada é necessário o “pedido explícito de voto”:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de
2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do §
4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. (Incluído pela Lei
nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício
da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015) (Destaca-se.)

A propósito, no julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE
e do Ag.Rg no AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, por maioria, o c. Tribunal
Num. 43935352 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:21:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517211061700000042889189
Número do documento: 24081517211061700000042889189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:57:50

Superior Eleitoral fixou a adoção de três critérios norteadores para caracterização de
propaganda antecipada, quais sejam:

a) Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de
propaganda antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência
de gastos de recursos;

b) Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos chamados
“indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição desta Justiça Especializada) e;

c) Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos
como caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de voto,
não ensejam irregularidades.

Logo, não há outra interpretação possível senão a de que para configurar
propaganda antecipada, o contexto da manifestação, além de fazer alusão à pretensa
candidatura e à exaltação sobre qualidades pessoais de pré-candidatos, deve conter
pedido explícito de votos.

No caso, embora seja incontroverso que o recorrido tenha postado fotografia
em suas redes sociais pessoais com a placa em questão ao fundo, não há nos autos
qualquer prova da existência de pedido explícito de votos.

Para melhor ilustrar, reproduz-se as imagens constantes do corpo do
Recurso, relativas às publicações ensejadoras do objeto da inicial, ocorridas em
20/04/2024:

Num. 43935352 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:21:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517211061700000042889189
Número do documento: 24081517211061700000042889189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:57:50

Observa-se da análise de tais publicações que, não obstante a evidente
promoção pessoal, inexiste qualquer pedido explícito de votos nas postagens
impugnadas. Isso porque pedido explícito não se confunde com pedido implícito ou tácito,
devendo ser claro, objetivo e direto.

É certo que no julgado norteador do TSE entendeu-se que a presença das
denominadas magic words também caracterizaria propaganda antecipada. Porém, em
todas elas há alusão clara ao ato de votar: “Vote em Fulano para o cargo”, “eleja ou
derrote”, “apoie ou rejeite” e “marque sua cédula”. Não é o caso dos autos.

Ainda, não é possível extrair dos dizeres “Amigos do Vitinho Pestana” que
houve qualquer subsunção às demais proibições descritas no caput do art. 36-A da Lei nº
9.504/1997, quais sejam pedido explícito de votos ou exaltação das qualidades pessoais
do pré-candidato.

A propósito, mutatis mutandis, este Tribunal recentemente decidiu no
seguinte sentido em situação similar envolvendo pré candidato às eleições vindouras e
publicações em suas redes sociais e ausência de pedido explícito de votos:
Num. 43935352 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:21:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517211061700000042889189
Número do documento: 24081517211061700000042889189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:57:50

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS.
AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ELEITORAL, PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS
MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE
OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
DANO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face da respeitável sentença que julgou improcedente
a representação eleitoral por propaganda antecipada, em razão da ausência de violação ao
artigo 36-A da Lei das Eleições.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar se a
mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter eleitoral da publicação,
deve-se observar três requisitos alternativos para a configuração da propaganda
extemporânea: a) a presença de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade
de oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE.

2.1. As publicações contestadas não apresentam alusão à candidatura do
representado, ao cargo eletivo pretendido, ao pleito vindouro, às melhorias que
pretende realizar ou às suas qualificações para exercer o cargo almejado.

2.2. A frase "Juntos podemos fazer mais", constante da publicação feita pelo
recorrido, não apresenta pedido explícito de votos ou de palavras mágicas.

2.3. Embora as publicações feitas pelo Município de Arapongas e pela Secretaria
Municipal de Esportes tenham sido elaboradas com o mesmo aplicativo utilizado pelo
representado, os seus teores não apresentam qualquer menção, ainda que implícita, à
pré-candidatura do recorrido.

2.4. Ausente o conteúdo eleitoral nas publicações combatidas, pode-se concluir pela
inexistência de violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos na disputa do pleito vindouro.

2.5. As redes sociais não são meios proscritos para a divulgação de propaganda
eleitoral durante o período oficial de campanha.

3. Do exame das manifestações apresentadas pelo representado, não se vislumbra
qualquer alteração da verdade dos fatos relativos às publicações contestadas e, ainda que
haja contradição quanto à sua pré-candidatura nos presentes autos e nos autos de
Representação Eleitoral PJE nº 0600004-09.2024.6.16.0061, este fato não causou qualquer
dano processual, não restando caracterizada, desse modo, a má-fé do recorrido.

4. Recurso conhecido e não provido. (TRE-PR. REPRESENTAÇÃO nº 060009196/PR,
Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 29/04/2024, Publicado no DJE 83 em
03/05/2024 - Destaca-se )

Também, dos dizeres de referida placa, em razão da ausência de pedido
explícito de voto, é possível verificar que não ocorreu violação ao disposto no § 8º, do art.
39 da Lei nº 9.504/1997, haja vista que o conteúdo da placa em questão não é revestido
de qualquer teor eleitoral ou pedido explícito de votos. Portanto, a despeito do argumento
trazido pelo recorrente no sentido de que a placa se equipara a outdoor, inexistindo
pedido explícito de voto e, consequentemente, não havendo propaganda, fica afastada a
subsunção do presente caso ao disposto no § 8º, do art. 39 da Lei nº 9.504/97 pois, não
Num. 43935352 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:21:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517211061700000042889189
Número do documento: 24081517211061700000042889189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:57:50

havendo propaganda, não há falar em meio proscrito, verbis:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia. (Vide ADIN 5970)

(...)

§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-
se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a
R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Por fim, não há nos autos qualquer indicativo, até porque isso não faz parte
da causa de pedir, de abuso do poder econômico e tampouco de adoção de meio defeso
durante a campanha.

Ainda, finalmente, cito julgado proferido por esta Corte em 17/06/2024 no REl
nº 060007-19.2024.6.16.0075 (Relatoria do Desembargador José Rodrigo Sade) que, por
unanimidade de votos, entendeu como inexistente propaganda antecipada decorrente de
conteúdo similar, ou, ainda, mais explícito do que o referido nestes autos. Isso porque
naqueles autos não há pedido explícito de votos, mas mera menção à pré-candidatura,
apoio político e exposição em sua plataforma pessoal, o que é permitido pelo art. 36-A,
caput e inciso V da Lei 9.504/1997, assim ementado :

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. VEICULAÇÃO EM PERFIL PESSOAL DO INSTAGRAM. MENÇÃO À PRÉ-
CANDIDATURA E EXPOSIÇÃO DE PLATAFORMA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, AINDA QUE POR INFERÊNCIA. PROPAGANDA IRREGULAR
NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se configura propaganda eleitoral antecipada a mera menção à pré-candidatura em
rede social e a exposição de plataformas políticas, quando do teor das mensagens não se
extrai o pedido explícito de votos, ainda que por inferência.

2. Recurso conhecido e não provido.

Na oportunidade daquele julgamento, a Desembargadora Cláudia Cristina
Cristofani, ao acompanhar o voto do relator, relembrou decisão proferida em processo
ocorrido nos Estados Unidos da América em que surgiu o conceito de “magic words” e a
necessidade de, para existir propaganda eleitoral antecipada, o uso dos termos “vote em,
eleja, apoie, marque sua cédula, fulano para o Congresso, vote contra, derrote e rejeite”,
o que não ocorreu tanto no julgado proferido por este Tribunal no processo de nº 18 da
pauta de 17/06/2024, quanto no presente processo.

Assim, não restando configurada propaganda eleitoral antecipada, a sentença
que julgou improcedentes os pedidos deve ser mantida.

Num. 43935352 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:21:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517211061700000042889189
Número do documento: 24081517211061700000042889189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:57:50

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600022-68.2024.6.16.0113 - Assis
Chateaubriand - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
SOLIDARIEDADE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE:
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569 - RECORRIDO: VICTOR AUGUSTO DO
NASCIMENTO PESTANA - Advogado do RECORRIDO: JOHL ROGERS DOMINGOS DE
OLIVEIRA - PR74919.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima da senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43935352 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:21:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517211061700000042889189
Número do documento: 24081517211061700000042889189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:57:50